Tribunal: TJMT
Processo: 1013532-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013532-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação, Sanitárias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SALVADOR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 390.700.189-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Salvador Ribeiro da Silva
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 5615858).

Assegura que, “
foi determinada a penhora de valores online, por meio do Bacenjud, e, salvo engano, tal penhora resultou positiva, ou seja, em algum banco o Revel tem valores a serem penhorados
”, de modo que “
seria possível, portanto, determinar à instituição financeira que informe o endereço do correntista, para, dessa forma, aperfeiçoar a citação do Agravante
.”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 66846033).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Salvador Ribeiro da Silva
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade, cujo teor, no ponto de interesse
, é o seguinte:

[...] No caso em discussão, considero que foram realizadas diligências suficientes para localização do devedor, conforme consta no id. 21903874, p. 3, 21903875, p. 25, e 21903877, p. 21, e, por terem sido estas infrutíferas, autoriza-se a citação por edital.

Com essas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade proposta Por Salvador Ribeiro da Silva, e determino o prosseguimento da execução.

Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404;

Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162).

Transfira o valor bloqueado nos autos (id. 30278989) para a conta do exequente, mediante alvará.

Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 47857493, fls. 116).

Neguei provimento ao recurso, porque,
válida é a citação por edital quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que, em razão de penhora realizada, admissível seria “
determinar à instituição financeira que informe o endereço do correntista, para, dessa forma, aperfeiçoar a citação
” (Id. 63970487).

Pois bem.

Trata-se de
execução fiscal de crédito não tributário decorrente de multa administrativa imposta por “
não vacinação de animais da espécie bovina
”
(certidão de dívida ativa no
201515762, Id. 47857474, fls. 6),
no montante de
R$ 18.280,49: dezoito mil duzentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos,
protocolada em 8 de dezembro de 2015,

e o despacho
ordenatório de citação proferido no dia 9 de dezembro do mesmo ano (Id. 47857474, fls. 8).

A primeira tentativa de citação do agravante ocorreu no dia 4 de março de 2016 pelo correio (aviso de recebimento, Id. 47857474, fls. 10) e a segunda tentativa por oficial de justiça, que certificou do cumprimento do mandado:

[...] Certifico que em cumprimento ao presente mandado dirigi-me ao endereço indicado e lá estando não foi possível citar o executado Salvador Ribeiro da Silva tendo em vista não tê-lo localizado no ato da diligência e segundo informação de sua filha Cristiane Pereira da Silva, o mesmo encontra-se em Cuiabá-MT, em tratamento de saúde não sabendo informar sua data provável de retorno. Valdir Zambonato, Oficial de Justiça.

Rondonópolis, 2 de outubro de 2017. [...]. (Id. 47857474, fls. 35).

Daí consequente, o Estado de Mato Grosso requereu “
nova citação pessoal da parte ré, por oficial de justiça
” (Id. 47857474, fls. 37).

Em cumprimento do novo despacho de citação proferido (47857474, fls. 54), certificou-se o oficial de justiça:

[...] Certifico que em cumprimento ao mandado retro diligenciei ao assentamento Dom Osório, todavia não logrei êxito em proceder a citação do executado Salvador Ribeiro da Silva tendo em vista não ter sido localizado por ocasião da realização da diligência, uma vez que no lote 8, não localizei ninguém no momento, restando, portanto, frustrada a realização da citação.

Diante do exposto devolvo o presente no aguardo de novas determinações. [...]. (Id. 47857474, fls. 57).

De resultado, em petição datada de 27 de junho de 2018, o agravado requereu a citação por edital (Id. 47857474, fls. 59). Reiterou-se a manifestação em 15 de outubro de 2018 (Id. 47857474, fls. 63). Deferiu-se o pedido na data de 14 de janeiro de 2019 (Id. 47857474, fls. 67).

Anoto que, o endereço constante na certidão de dívida ativa
(
Id. 47857474, fls. 6),

está completo.

Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
; [...]. [sem negrito no original]

Da mesma forma, o verbete no 144
da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça
prevê que: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

[...] A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo),
firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 483803/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ)
. Precedentes:

REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...] (STJ, Segunda Turma, REsp 1646595/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

Este Tribunal
tem entendimento seguro acerca da questão
:

[...] Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que falar em nulidade.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1021218-89.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
30 de março de 2021
).

[...] Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8o, da LEF.

Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1019890-27.2020.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de fevereiro de 2021
).

[...] 1 – Não sendo exitosa a citação do executado nas modalidades postal e por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital.

3 – Conforme prevê o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1019890-27.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de fevereiro de 2021
).

[...] A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por Oficial de Justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 42052/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 12 de maio de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021